Tribunal: STF
Processo: RE 110346
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
- SFH - AÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE FIXAÇÃO DO REAJUSTE DAS
AMORTIZAÇÕES MENSAIS DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO SALARIO MINIMO
REGIONAL.
ARTIGO 5. DA LEI 4.380/64. MODIFICAÇÃO IMPOSTA PELO DECRETO-LEI
19/66, DESCARACTERIZANDO O SALARIO MINIMO COMO BASE DE CALCULO
DESSE REAJUSTE.
INTERPRETAÇÃO DADA NA REPRESENTAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO N.
1288-3-DF, AFIRMANDO QUE O DECRETO-LEI 19/66 'INSTITUIU NOVO E
COMPLETO CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO DAS PRESTAÇÕES DA CASA PROPRIA,
TORNANDO-O OBRIGATORIO EM TODAS AS OPERAÇÕES DO SFH'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.